Tribunal: STF
Processo: RE 597267
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM PELO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, dando provimento ao recurso especial, substitui o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, mercê do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil.



    Recurso extraordinário prejudicado ante a perda superveniente do objeto. Precedentes: (RE n. 524.069, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe nº 82, publicação em 4.5.2011; AI n. 499.375-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje nº 42, publicação em 22.6.2007; RE n. 500.122-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje nº 60, publicação em 30.03.2011; RE n. 553.928-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 119, publicação em 22.6.2011, inter plures).



    Agravo regimental a que se nega provimento.